Tribunal: TJMT
Processo: 0007640-34.2012.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007640-34.2012.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), NELCI DO NASCIMENTO CHAGA - CPF: 523.672.409-06 (EMBARGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA COM BASE NO ART. 26 DA LEF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.229 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível para manter a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixando-os, por equidade, em R$ 1.800,00, em razão da extinção da execução fiscal com base no art. 26 da LEF, após cancelamento da CDA pela própria Fazenda e manifestação da parte executada, por meio de curadora especial. A embargante alega omissão quanto à aplicabilidade do Tema 1.229 do STJ e requer o prequestionamento do referido tema e do art. 927, II, do CPC
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar o Tema Repetitivo 1.229 do STJ, que trata da não fixação de honorários quando a execução fiscal é extinta por prescrição intercorrente após acolhimento de exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito da decisão embargada.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de aplicabilidade do Tema 1.229 do STJ, afastando sua incidência por distinguir o caso concreto da hipótese firmada na tese repetitiva
.

5.

A extinção da execução fiscal decorreu de cancelamento voluntário da CDA pela Fazenda Pública, e não do acolhimento judicial de exceção de pré-executividade, afastando-se, por isso, a incidência da
ratio decidendi
do Tema 1.229/STJ.

6.

A atuação da curadora especial, ao apresentar manifestação técnica nos autos após citação válida, caracteriza prestação efetiva de serviço advocatício, legitimando a fixação de honorários com base no princípio da causalidade.

7.

O valor dos honorários foi fixado com base na equidade (CPC, art. 85, § 8o), diante da peculiaridade do caso e da atuação processual das partes
.

8.

O acórdão embargado é claro, coerente e devidamente fundamentado, inexistindo qualquer omissão quanto às teses jurídicas invocadas

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A extinção de execução fiscal por cancelamento administrativo da CDA pela Fazenda Pública, após a citação válida e atuação da defesa, não atrai a aplicação do Tema 1.229 do STJ.

2.

É legítima a fixação de honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, ainda que a extinção decorra de ato voluntário da Fazenda Pública, quando há manifestação técnica da defesa nos autos.

3. Não há omissão no acórdão que analisa e afasta expressamente a tese invocada, com base em distinção fática e jurídica fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, II, 85, § 8o, e 927, II; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.229.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, com fulcro no art. 1.022, II, do CPC, em face do v. acórdão proferido por esta Egrégia Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, que deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo embargante, para manter a condenação em honorários advocatícios fixando-os, todavia, por equidade, no valor de R$ 1.800,00, em virtude da extinção da execução fiscal com base no art. 26 da LEF, após apresentação de defesa pelo executado.

A parte embargante sustenta, em suma, a existência de omissão no acórdão, porquanto não teria havido enfrentamento expresso quanto à aplicabilidade do Tema Repetitivo 1.229 do STJ, que define, à luz do princípio da causalidade, a inexistência de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal por prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da LEF.

Além disso, requer o prequestionamento do art. 927, II, do CPC e do próprio Tema 1.229 do STJ, para fins recursais, caso mantida a decisão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto no relatório, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, que deu parcial provimento à apelação cível interposta pelo embargante, para manter a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, porem reduziu o seu valor fixando, com base na equidade, em razão da extinção da execução fiscal fundada no art. 26 da Lei de Execução Fiscal (LEF), após o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) promovido pela própria Fazenda Pública, e posterior à citação e manifestação da parte executada, por meio de curadora especial.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os embargos de declaração merecem ser conhecidos, porquanto preenchidos os requisitos legais de admissibilidade previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo interpostos tempestivamente, por parte legitimada, em face de decisão judicial contra a qual se admite tal modalidade recursal.

Ao adentrar-se na insurgência recursal, a pretensão da parte embargante não merece acolhida.

Tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que não se verifica no caso.

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do
Tema Repetitivo 1.229/STJ
, razão pela qual requer o
esclarecimento do julgado e o prequestionamento
de referida tese e do art. 927, II, do CPC.

Portanto controvérsia central restringe-se à possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta com base no art. 26 da LEF, quando o reconhecimento da prescrição intercorrente foi realizado de forma espontânea pelo próprio exequente, com posterior cancelamento administrativo da CDA, já após a citação válida da parte executada e apresentação de exceção de pré-executividade pela curadora especial.

Em análise dos autos, verifica-se que O acórdão proferido
enfrentou de forma completa, técnica e fundamentada
a questão jurídica posta, tendo inclusive justificado, com base em doutrina e jurisprudência do STJ, a
inaplicabilidade do Tema 1.229/STJ ao caso concreto
, dada a particularidade relevante:
a extinção da execução não decorreu de decisão judicial que acolheu a exceção de pré-executividade
, mas sim de
ato administrativo unilateral da própria Fazenda
, que, espontaneamente, requereu o cancelamento da CDA.

Assim, a
fixação dos honorários por equidade
, e não com base no art. 85, §3o, do CPC, decorreu justamente do entendimento jurisprudencial consolidado no STJ, que reconhece que
a atuação processual anterior da parte executada legitima a fixação de verba honorária, ainda que a extinção decorra do cancelamento espontâneo da CDA
.

Logo,
não se trata de omissão
, mas sim de
discussão já decidida com clareza e fundamentação própria
.

Quanto a alegação de aplicabilidade do Tema 1229, também não se sustenta, pois o presente caso não se enquadra na ratio decidendi do referido tema.

O Tema 1.229 do STJ dispõe que:

“À luz do princípio da causalidade, não cabe fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.”

O fundamento da extinção
não foi o acolhimento da exceção de pré-executividade,
mas sim, o cancelamento voluntário e posterior da CDA pelo próprio Estado, o que constitui fato jurídico diverso da hipótese prevista na tese firmada pelo STJ.

Portanto, repito, essa tese não é aplicável ao caso em exame
, pois a
exceção de pré-executividade não foi acolhida, o reconhecimento da prescrição partiu exclusivamente do exequente, por via administrativa e a extinção do feito decorreu de ato voluntário da Fazenda, com base no art. 26 da LEF, e não por decisão judicial proferida após acolhimento da defesa do executado.

Além disso, o acórdão embargado enfrentou exaustivamente essa distinção, citando precedentes do STJ que consolidam o entendimento de que, em tais hipóteses, a
atuação anterior da defesa justifica a incidência do princípio da causalidade
, mesmo que a extinção decorra do cancelamento da CDA.

Assim, destaco, mais uma vez, que o fundamento da condenação da Fazenda em honorários não foi o resultado processual da exceção de pré-executividade, mas sim a
atuação processual da curadora especial
, que compareceu validamente aos autos e formulou manifestação técnica em nome da parte executada, o que configura
prestação de serviço advocatício efetiva e materializada.

Mesmo quando a CDA é cancelada por ato do próprio exequente,
não se pode desconsiderar a provocação processual inicial promovida pela Fazenda Pública
, que obrigou o executado — ainda que representado por curador especial — a se defender judicialmente.

Desse modo, com base no
princípio da causalidade
, é legítima a fixação de honorários,
ainda que fixados por equidade
, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Para fins de prequestionamento e eventual interposição de recursos excepcionais, consigna-se expressamente que:

1.

O art. 927, II, do CPC foi observado
, tendo o acórdão fundamentado a inaplicabilidade da tese vinculante ao caso concreto;

2.

O Tema Repetitivo 1.229 do STJ foi considerado e afastado, em razão da distinção jurídica entre a hipótese decidida e aquela tratada pelo precedente.

Portanto, não se verifica, a existência de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Ao contrário, o acórdão embargado foi claro, coerente e fundamentado, afastando com técnica e precisão a tese invocada pela Fazenda Pública, inclusive com citação expressa de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nessas razões, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

Para fins de prequestionamento, consigno expressamente apreciados os arts. 927, II, do CPC e o Tema Repetitivo 1.229 do STJ, os quais foram devidamente analisados e afastados, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026